Tribunal: TCU
Processo: 041.300/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 742888/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 742888, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Construção do Açude Urucuzinho, no Sítio Bom Jesus, no município de Tarrafas-CE. (no da TCE no sistema: 381/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018); Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 199, § 2o, do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, I, "c", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em excluir a Sra. Antônia Simião Lopes Leite da relação processual e em arquivar o presente processo, sem baixa de responsabilidades e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários Edécio dos Santos Sousa, Lucineide Batista de Oliveira e Dimensionamento Construções Ltda. - ME, no valor original de R$ 60.815,50, com data de ocorrência em 31/7/2013, para que lhes possa ser dada quitação, encaminhando-se cópia deste acórdão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 66), aos responsáveis, ao município de Tarrafas/CE e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 041.300/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Simião Lopes Leite (XXX.663.273-XX); Dimensionamento Construções Ltda. - ME (01.605.358/0001-00); Edécio dos Santos Sousa (XXX.224.953-XX); Lucineide Batista de Oliveira (XXX.252.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso (§ 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012); 1.7.2. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018; 1.7.3. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, II, da IN TCU 71/2012.